Tribunal: STF
Processo: HC 94826
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 112 DA LEI
   7.210/84, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.792/03. PROGRESSÃO DE
   REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS. EXAME CRIMINOLÓGICO.
   DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. REFORMA DE DECISÃO QUE CONCEDE
   A PROGRESSÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO
   STF.
I - Nada impede que o magistrado das execuções criminais,
   facultativamente, requisite o exame criminológico e o utilize
   como fundamento da decisão que julga o pedido de progressão.
   Precedentes.
II - O art. 197 da LEP prevê o recurso de agravo,
   com efeito devolutivo, contra as decisões proferidas pelo juiz da
   execução criminal.
III - Ordem denegada.